Tribunal: TJPA
Processo: 0802121-40.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802121-40.2024.8.14.0008

APELANTE: MITONIO PINHEIRO DA SILVA, MITONIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. TARIFA BANCÁRIA SEM ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. INSTRUMENTO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Mitonio Pinheiro da Silva ME contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., na qual se pleiteava a revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário referentes a juros remuneratórios, capitalização de juros, seguro prestamista, encargos moratórios, tarifa contratual e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer se a capitalização diária de juros é válida sem a indicação da respectiva taxa diária; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iv) verificar a legalidade da cobrança de tarifa bancária sem especificação do serviço prestado; e (v) definir as consequências do reconhecimento de abusividades contratuais quanto à mora e à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a validade da taxa de juros remuneratórios de 2,50% ao mês, pois a mera superação da média de mercado não caracteriza abusividade, inexistindo discrepância significativa apta a justificar a intervenção judicial.

Reconhece-se a abusividade da capitalização diária de juros porque o contrato informa apenas as taxas mensal e anual, sem indicar a taxa diária correspondente, em afronta ao dever de informação previsto no CDC e à orientação firmada pelo STJ no REsp 1.826.463/SC.

Afasta-se a alegação de venda casada, pois o seguro prestamista foi contratado por instrumento apartado, com declaração expressa de adesão voluntária e ausência de prova de imposição pela instituição financeira.

Reconhece-se a abusividade da tarifa bancária de R$ 4.900,00, uma vez que a cobrança foi realizada sob rubrica genérica, sem identificação do serviço prestado e sem demonstração de sua efetiva prestação.

Declara-se a descaracterização da mora em razão do reconhecimento de abusividade em encargo incidente no período de normalidade contratual, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

Determina-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de capitalização diária e tarifa abusiva, por inexistir engano justificável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva sem demonstração de discrepância significativa em relação às operações da mesma espécie.

A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária correspondente, sob pena de violação ao dever de informação e nulidade da cláusula.

A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com manifestação expressa de vontade, afasta a configuração de venda casada.

A cobrança de tarifa bancária sem especificação do serviço prestado e sem comprovação de sua efetiva realização é abusiva.

O reconhecimento de abusividade em encargo do período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, 405, 487, I, 932, IV e V, 926, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28); STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema Repetitivo 972); STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 472; STJ, EAREsp 676.608; STJ, REsp 1.947.636/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MITONIO PINHEIRO DA SILVA ME
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15

de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
MITONIO PINHEIRO DA SILVA ME
contra a decisão monocrática de Id. 34989295, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
Cita-se a ementa da decisão monocrática:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos de limitação de juros remuneratórios, afastamento da capitalização diária, reconhecimento de venda casada de seguro prestamista, exclusão de encargos moratórios e repetição de indébito, mantendo hígida a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado, é abusiva; (ii) estabelecer se a capitalização diária de juros é válida sem a indicação da taxa diária; (iii) determinar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; e (iv) verificar a legalidade dos encargos moratórios e a possibilidade de descaracterização da mora com repetição de indébito. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o acesso ao Judiciário independe de prévio esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 1. Afasta-se a abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que a taxa pactuada (2,50% a.m.) não supera de forma significativa a média de mercado (1,81% a.m.), não atingindo os parâmetros reconhecidos pelo STJ para revisão excepcional. 2. Reconhece-se a validade da capitalização diária de juros, pois há previsão contratual expressa da periodicidade, atendendo à exigência da Súmula 539 do STJ. 3. Afasta-se a alegação de venda casada, pois o seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado, com declaração expressa de adesão voluntária, inexistindo prova de vício de consentimento. 4. Considera-se legítima a cobrança de encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa), ausente cumulação com comissão de permanência. 5. Rejeita-se a descaracterização da mora e a repetição de indébito, diante da inexistência de ilegalidade nos encargos contratuais. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário. 2. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado somente é abusiva quando significativamente discrepante dos parâmetros admitidos pela jurisprudência. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada. 4. A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado, com adesão voluntária, afasta a configuração de venda casada. 5. A inexistência de abusividade nos encargos contratuais impede a descaracterização da mora e a repetição de indébito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 487, I, 932, IV e V, 926, §1º, 85, §11, 98, §3º; CDC, art. 39, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, Súmula 539; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, j. 17.10.2022; STJ, REsp (j. 02.03.2026); TJ-PA, AC nº 0881092-04.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025; TJ-PA, AC nº 0855063-43.2024.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025; TJ-PA, AC nº 0808351-37.2022.8.14.0051, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025; TJ-PA, AC nº 0801152-65.2020.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.10.2025.

O Agravante, em suas razões recursais (Id. 35576303), sustenta o desacerto da decisão monocrática, defendendo o reexame da matéria pelo órgão colegiado. Reitera as teses da apelação, argumentando, em síntese: a) a abusividade da taxa de juros remuneratórios (2,50% a.m.), por ser significativamente superior à taxa média de mercado; b) a ilegalidade da capitalização diária de juros, uma vez que o contrato não informa a taxa diária aplicável, em violação ao dever de informação e à jurisprudência do STJ; c) a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista, que teria sido imposto como condição para a obtenção do crédito.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática para julgar procedentes os pedidos da apelação.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 36529288), pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada, defendendo a legalidade de todas as cláusulas contratuais.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade das cláusulas de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, notadamente quanto aos juros remuneratórios, à capitalização diária e à contratação de seguro prestamista.

Analiso, portanto, os pontos de insurgência.

Dos Juros Remuneratórios

O Agravante alega que a taxa de juros de 2,50% a.m. (34,48% a.a., conforme contrato em anexo) é abusiva, pois superior à taxa média de mercado para a mesma operação à época da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, é pacífica no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (...) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1.061.530/RS).

O simples fato de a taxa contratada superar a média de mercado não induz, por si só, à conclusão de abusividade. A taxa média serve como um referencial, não um teto, e a análise deve ser casuística.

No caso, a decisão monocrática ponderou que a diferença não era exorbitante, e, de fato, o percentual contratado não se mostra desproporcional a ponto de justificar a intervenção judicial sem outros elementos que demonstrem a desvantagem exagerada do consumidor.

Nesse sentido:

Ementa: Direito civil. Processual civil. Apelação cível. Contrato de financiamento com garantia fiduciária. Ação de busca e apreensão. Juros remuneratórios. Taxa acima da média de mercado. Ausência de abusividade demonstrada. Cobrança de seguro prestamista. Venda casada não configurada. Registro de contrato. Legalidade condicionada à efetiva prestação do serviço. Recurso conhecido e desprovido. I.

Caso em exame1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional.II.

Questão em discussão2.

A controvérsia reside na possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas, na validade da cobrança de seguro prestamista e na legalidade da tarifa de registro do contrato.III.

Razões de decidir3.

No tocante à taxa de juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a taxa contratada não pode ser considerada abusiva com base apenas na comparação com a taxa média de mercado. No caso, a taxa anual pactuada foi de 33,76%, enquanto a taxa média divulgada pelo Banco Central à época era de 19,76%. A diferença percentual, por si só, não caracteriza abusividade.4.

Quanto à cobrança do seguro prestamista, o STJ (Tema 972) reconhece sua legalidade quando o consumidor tiver sido devidamente informado sobre a sua contratação e houver manifestação expressa de vontade. No caso concreto, a recorrente assinou termo separado confirmando a adesão ao seguro, afastando-se a alegação de venda casada.5.

No que tange à tarifa de registro do contrato, sua validade está condicionada à efetiva prestação do serviço, conforme decidido pelo STJ no Tema 958. No presente caso, a parte recorrente não comprovou a não realização do registro, inexistindo elementos que demonstrem a abusividade da cobrança.IV.

Dispositivo6.

Recurso conhecido e desprovido.Tese de Julgamento: a taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, e que a cobrança de seguro prestamista e tarifa de registro de contrato são lícitas quando pactuadas e efetivamente prestadas.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809315-68.2022.8.14.0006 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-11)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO . ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Abdiel Ribeiro Lima contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente . O agravante sustenta abusividade contratual em razão da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado e da prática de anatocismo, pleiteando a descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato caracteriza abusividade apta a afastar a mora; (ii) verificar a legalidade da capitalização de juros aplicada na operação financeira. III . RAZÕES DE DECIDIR 3) A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada em operações similares, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4) A taxa de juros prevista no contrato (2,66% ao mês) não ultrapassa o dobro da média de mercado apurada pelo Banco Central (1,95% ao mês), não evidenciando abuso contratual. 5) A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos bancários firmados após a MP nº 1.963/2000 (atual MP nº 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 541). 6) A cláusula contratual prevê expressamente a capitalização, sendo suficiente a constatação de que a taxa anual de juros (36,99%) supera o duodécuplo da taxa mensal (2,66%), o que valida a cobrança. 7) Diante da inexistência de abusividade na taxa de juros e da legalidade da capitalização, não há fundamento para afastamento da mora e, consequentemente, para impedir a busca e apreensão do bem alienado. IV . DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa em relação a operações da mesma espécie. 2) A capitalização de juros em contratos bancários firmados após a MP nº 1.963/2000 (MP nº 2 .170-36/2001)é permitida, desde que pactuada expressamente, bastando a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3) Não configurada abusividade nos encargos contratuais, não há fundamento para descaracterização da mora e afastamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; CDC, art . 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.016.485/RS, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09/11/2022, DJe 16/11/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.748 .689/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/08/2022, DJe 10/08/2022; STJ, Súmula nº 541 .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50149829520248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Neste capítulo, portanto, a decisão monocrática não merece reparo.

Da Capitalização Diária de Juros

Neste ponto, a insurgência do Agravante prospera.

A Cédula de Crédito Bancário (anexo, Quadro II, Campo 5) prevê expressamente a periodicidade "Diária" para a capitalização dos juros. Contudo, da análise do instrumento, verifica-se que foram informadas apenas as taxas efetivas mensal (2,50%) e anual (34,48%), sem qualquer menção à taxa diária de juros.

A decisão monocrática agravada entendeu que a expressa pactuação da periodicidade seria suficiente para validar a cobrança. Todavia, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, a Segunda Seção do STJ firmou a tese de que, em caso de pactuação de capitalização diária, a ausência de informação da respectiva taxa de juros diária viola o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, tornando a cobrança abusiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS . TAXA INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO . ABUSIVIDADE. ENCARGOS DO PERÍODO INADIMPLÊNCIA. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO . LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Não se consideram abusivos os juros remuneratórios quando a taxa estipulada no contrato não supera em vez e meia a média de mercado para as mesmas operações e períodos ( REsp 1.061.530/RS). 2 . É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ). 3 . Na hipótese em que pactuada capitalização diária dos juros remuneratórios, é imprescindível a informação acerca da taxa diária de juros, não sendo suficiente a informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. 4. Para os períodos de inadimplência, admite-se a incidência dos juros remuneratórios limitados à taxa contratada para o período de normalidade, juros moratórios de 1% e multa de 2% sobre o valor da prestação (STJ, REsp 1.063 .343/RS) sem cumulação com qualquer outro encargo.

(TJ-MG - AC: 50033739020238130686, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 20/09/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/09/2023)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA NOMINAL. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO AUTÔNOMO. ABUSIVIDADE EM PARTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, versando sobre supostas cláusulas abusivas relativas à capitalização diária de juros, à contratação de seguro prestamista, à cobrança de tarifa de cadastro e à limitação dos juros remuneratórios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula que prevê capitalização diária de juros, sem indicação da taxa nominal aplicável, é abusiva; (ii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista, sem comprovação de contratação autônoma e informada, configura venda casada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A capitalização diária de juros, embora admitida, exige expressa indicação da taxa nominal diária; a ausência dessa informação no contrato viola o dever de clareza informacional, impondo a modulação para capitalização mensal.4. A cobrança de seguro prestamista, sem comprovação de contratação livre e autônoma por documento apartado, configura prática abusiva vedada pelo CDC, conforme entendimento consolidado no TEMA 972 do STJ.5. As taxas de juros remuneratórios pactuadas não se mostram abusivas, por se encontrarem dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.6. A tarifa de cadastro é válida quando expressamente prevista em contrato celebrado sob a égide da Resolução do CMN.7. Inexistente cumulação indevida de encargos moratórios, sendo lícita sua cobrança nos moldes contratuais.IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802917-51.2023.8.14.0045 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-09)

Dessa forma, a cláusula que permite a capitalização diária, sem a devida informação da taxa correspondente, é nula de pleno direito. O reconhecimento de abusividade em encargo do período da normalidade contratual, como no caso, tem como consequência a descaracterização da mora, conforme tese também firmada no REsp 1.061.530/RS.

Portanto, a decisão monocrática deve ser reformada neste ponto.

Da Venda Casada (Seguro Prestamista)

O Agravante alega que a contratação do seguro prestamista configurou venda casada.

A análise dos documentos revela que, além da Cédula de Crédito, foi assinada uma "Proposta de Contratação - Seguro Prestamista - Pessoa Jurídica" (anexo), na qual consta declaração de que "o produto acima indicado está sendo adquirido por livre e espontânea vontade, por ser de nosso interesse sem qualquer vinculação com outro e/ou operação disponibilizada pelo Banco Bradesco S.A aos seus clientes".

Embora o STJ (Tema Repetitivo 972) garanta ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, a existência de instrumento apartado com manifestação de vontade expressa torna a alegação de coação uma questão de prova.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA . LEGALIDADE DA COBRANÇA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CELEBRADA EM INSTRUMENTO APARTADO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir à parte autora o valor pago pelo seguro prestamista, sob a alegação de venda casada. O apelante sustenta a legalidade da cobrança, argumentando que a contratação do seguro era opcional e não estava vinculada ao contrato de financiamento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (ii) avaliar a legitimidade da cobrança do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, em razão da relação de consumo entre as partes e da natureza adesiva do contrato . A tese firmada no REsp nº 1.639.320-SP (Tema 972) do STJ, em sede de recurso repetitivo, estabelece que é ilícita a prática de venda casada quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira. No caso concreto, o seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado do contrato de financiamento, conforme cláusula contratual específica, permitindo ao consumidor optar pela adesão ao seguro, o que afasta a configuração de venda casada . Não havendo prova de imposição para a contratação do seguro com a seguradora indicada, a cobrança é válida e a sentença que determinou a devolução dos valores pagos deve ser reformada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado do contrato de financiamento, com cláusula de adesão opcional, afasta a configuração de venda casada . É válida a cobrança de seguro prestamista quando comprovada a livre opção do consumidor pela contratação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10156075420238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 26/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/09/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (6ª CC) APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0002285-19.2024.8 .17.3350 APELANTE: BRADESCO FINANCIAMENTO, BRADESCO SEGUROS S/A APELADO (A): NIEDJA PEREIRA DE SANTANA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA . ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS . SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo, sob o fundamento de venda casada, e condenou solidariamente as rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais . II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em saber se a contratação do seguro prestamista foi realizada de forma compulsória, configurando venda casada, e se há responsabilidade civil por danos morais decorrente da contratação. III . Razões de decidir 3. A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento apartado, com cláusulas claras, facultatividade expressa e assinatura da proponente, afastando a tese de venda casada, conforme entendimento do STJ no Tema 972. 4. Ausente conduta ilícita ou abusiva, não subsiste a responsabilidade civil das instituições rés por danos morais . 5. Sentença reformada integralmente para julgar improcedentes os pedidos autorais. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso provido. Tese de julgamento: "Não se configura venda casada a contratação de seguro prestamista realizada por meio de instrumento apartado, com informações claras e manifestação expressa de vontade, afastando a ilicitude do pacto e a configuração de danos morais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002285-19.2024 .8.17.3350, ACORDAM os Desembargadores que integram a Sexta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, na data da assinatura eletrônica . Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador substituto

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00022851920248173350, Relator.: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (6ª CC))

A decisão agravada, ao afastar a venda casada, baseou-se nesta prova documental. Modificar tal entendimento exigiria uma reavaliação aprofundada dos fatos, o que não é o escopo deste julgamento.

Assim, mantém-se a decisão monocrática quanto a este ponto.

Da Cumulação de Encargos Moratórios e da Tarifa Contratual

O Agravante se insurge contra duas cobranças distintas: a suposta cumulação ilegal de encargos de mora e a abusividade da tarifa bancária de R$ 4.900,00.

O contrato, em sua Cláusula 5.1 ("Encargos Moratórios"), estabelece que, em caso de atraso, incidirão sobre o débito: (a) juros remuneratórios à taxa do contrato; (b) juros moratórios de 1% ao mês; e (c) multa de 2%.

O Agravante alega que tal cumulação configuraria uma "comissão de permanência disfarçada", prática vedada pela Súmula 472 do STJ, que dispõe:
"A cobrança de comissão de permanência (...) exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual"
.

A interpretação da Súmula, contudo, é a de que a "comissão de permanência", quando pactuada por este nome, funciona como um encargo único que substitui todos os demais. O que a jurisprudência veda é a cobrança da comissão de permanência somada aos outros encargos.

O contrato em tela, ao não prever a "comissão de permanência" nominadamente e apenas listar os encargos moratórios permitidos em lei (juros remuneratórios para o período de inadimplência, juros de mora e multa), adota uma estrutura que, em tese, é admitida.

Contudo, a análise da legalidade desses encargos perde o seu objeto e se torna irrelevante no presente caso. Conforme será detalhado no tópico seguinte, o reconhecimento de abusividade em encargo do período de normalidade do contrato (a capitalização diária) tem como consequência direta e inafastável a descaracterização da mora. Se não há mora, não há fundamento legal para a cobrança de quaisquer encargos moratórios.

Quanto a tarifa bancária, neste ponto, a razão está com o Agravante. O "Quadro III - Pagamentos Autorizados" do contrato especifica uma cobrança de R$ 4.900,00 sob a rubrica genérica de "Tarifas", sem qualquer detalhamento do serviço prestado que a justifique.

A defesa da cobrança de tarifas bancárias costuma se amparar no Tema Repetitivo 958 do STJ, que validou a "Tarifa de Avaliação do Bem" e a "Tarifa de Registro do Contrato", desde que o serviço seja efetivamente prestado.

A aplicação deste precedente é impossível no caso concreto. A garantia do contrato é um aval, uma garantia pessoal. Não existe um bem físico dado em garantia que necessite de avaliação. Portanto, o serviço de "avaliação de bem" é, por natureza, inexistente nesta operação. A cobrança se assemelha, na prática, à antiga Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), cuja cobrança para contratos posteriores a 30/04/2008 foi considerada ilegal pelo STJ, por constituir uma transferência indevida de custos operacionais da instituição financeira para o consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - COBRANÇA INDEVIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - COBRANÇA INDEVIDA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - COBRANÇA INDEVIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO -- ABUSIVIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - COBRANÇA INDEVIDA -Segundo a teoria da asserção, as condições da ação (legitimidade e interesse de agir) devem ser aferidas abstratamente em juízo sumário de cognição, com base nas assertivas do autor e nos documentos da petição inicial - No julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ firmou entendimento de que, na seara dos contratos bancários, a cobrança da tarifa de avaliação de bens é aprioristicamente válida, mas se verifica abusividade quando não há prova da efetiva prestação do serviço -Sobre a validade da contratação de seguro prestamista, ao julgar o REsp 1.639.320 em sede de recurso repetitivo, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

(TJ-MG - Apelação Cível: 51911033320228130024, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO, PORQUE NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e repetição de indébito referentes à cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação de veículo, em contrato de financiamento veicular firmado com o Banco Bradesco Financiamentos S/A. O autor sustenta a abusividade das tarifas cobradas e pleiteia a devolução dos valores em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato; e (ii) apurar a abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, e, em caso de reconhecimento de abusividade, se é devida a repetição em dobro do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR A tarifa de registro de contrato é válida, uma vez que o serviço de registro da alienação fiduciária foi devidamente prestado, conforme comprovado nos autos, em conformidade com o Tema 958 do STJ. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é indevida, pois a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço de vistoria e avaliação do veículo financiado. A ausência de prova caracteriza a abusividade da cobrança, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. Dada a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, aplica-se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva. O pedido de recálculo do IOF é uma inovação recursal, não sendo conhecido. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10257859020238260405 Osasco, Relator: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 19/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/09/2024)

Dessa forma, a tarifa de R$ 4.900,00 é manifestamente abusiva e ilegal, devendo ser expurgada do contrato e restituída ao consumidor.

Da Descaracterização da Mora e da Repetição do Indébito

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28), pacificou o entendimento de que
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
.

Tendo sido reconhecida a flagrante abusividade da capitalização diária de juros, um encargo do período de normalidade , a descaracterização da mora do Agravante é medida imperativa. Isso significa que o devedor não pode ser considerado legalmente em atraso, sendo, portanto, inexigíveis todos os encargos moratórios (juros de mora, multa) que foram ou que seriam aplicados pelo banco. A mora só poderá ser eventualmente caracterizada após o recálculo da dívida, a apuração do valor correto da parcela e a concessão de oportunidade para o seu pagamento.

Reconhecidas as cobranças indevidas (capitalização diária e tarifa abusiva), o Agravante tem o direito de ser restituído dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Resta definir se a devolução será simples ou em dobro. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. O STJ (EAREsp 676.608) firmou a tese de que a restituição em dobro é a regra, exceto na hipótese de engano justificável por parte do credor.

No caso em tela, a cobrança de capitalização diária sem a informação da respectiva taxa viola frontalmente um entendimento consolidado do STJ desde 2020. A insistência da instituição financeira em uma prática já declarada abusiva pela Corte Superior dificilmente pode ser considerada um "engano justificável".

Nesse sentido:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (JUROS DE OBRA). RECURSO DA CEF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. ADIAMENTO PARA A SESSÃO TELEPRESENCIAL OU PRESENCIAL SUBSEQUENTE. PREVISÃO EM RESOLUÇÃO LOCAL. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF E PASSIVA DA CEF. CONFIGURAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM AS CONSTRUTORAS. AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. RECURSO DO MPF. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CONTRATOS DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação civil pública, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/8/2020 e 6/4/2021 e conclusos ao gabinete para julgamento em 9/2/2023.2. Do recurso especial interposto pela CEF. 2.1. O propósito do recurso da CEF é decidir se (I) houve negativa de prestação jurisdicional; (II) deve haver nova intimação da parte após o adiamento do julgamento para a próxima sessão presencial, em razão de oposição ao julgamento virtual; (III) há legitimidade ativa do MPF para ajuizar ação civil pública em defesa dos mutuários do SFH; (IV) há legitimidade passiva da CEF na ação em que se discute a ilegalidade da cobrança de juros de obra; (V) há litisconsórcio passivo necessário com as construtoras nessa espécie de ação; e (VI) é cabível a denunciação da lide nessa hipótese.2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2.3. Quando o processo é adiado da pauta virtual para a sessão presencial ou telepresencial subsequente, em razão de oposição ao julgamento virtual pela parte, autorizada por Resolução do Tribunal local, a ausência de nova publicação de pauta e nova intimação não viola o art. 935 do CPC, tampouco o princípio do contraditório. 2.4. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses dos mutuários do SFH. 2.5. A CEF tem legitimidade passiva na ação em que se discute a ilegalidade da cobrança de juros de obra por ela efetuada dos adquirentes do SFH.Embora o atraso tenha sido causado pela construtora, quem pratica o ato de efetuar a cobrança ilegal do adquirente é a CEF, de modo que é contra esta instituição que deve ser direcionada a pretensão relacionada à declaração de ilegalidade dessa cobrança, com a sua cessação e ressarcimento aos adquirentes, bem como nulidade de eventual cláusula que permita tal cobrança pela CEF. 2.6. Em ação na qual se discute a ilegalidade da cobrança de juros de obra efetuada pela CEF dos adquirentes dos imóveis no âmbito do SFH, não há litisconsórcio passivo necessário entre a CEF e as construtoras. 2.7. O Tribunal de origem decidiu não ser cabível a denunciação da lide na espécie, tendo em vista que a CEF não apresentou a relação das construtoras a serem denunciadas, como prevê o art. 126 do CPC, e esse fundamento não foi impugnado nas razões do recurso especial, cuja alteração, ainda, demandaria o reexame de fatos e provas.Incidência das Súmulas 283/STF e 7/STJ.3. Do recurso especial interposto pelo MPF.3.1. O propósito do recurso do MPF é decidir se (I) deve haver a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela CEF, nos contratos regidos pelo CDC, independentemente da comprovação de má-fé; e (II) é devida a indenização por danos morais individuais em razão da cobrança ilegal de juros de obra dos adquirentes no âmbito do SFH no período de atraso da construção, por causa não imputável a eles.3.2. A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que ?a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo?.3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.3.5. Alterar o acórdão recorrido quanto à caracterização de danos morais individuais exige, na espécie, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.4. Recurso especial da CEF parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.5. Recurso especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar que a repetição do indébito, para os contratos não cobertos pelo FCVS, ocorra em dobro para as cobranças realizadas após 30/3/2021 e de forma simples para as cobranças anteriores a essa data.

(STJ - REsp: 1947636 PE 2021/0207009-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

Dessa forma, a restituição dos valores pagos a maior a título de capitalização diária e de tarifa bancária deverá ocorrer na forma dobrada, com a devida correção monetária e juros legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno para, em juízo de retratação,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão monocrática de Id. 34989295 e, por conseguinte, dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional.

Determino a revisão do contrato para:

a)
Afastar a incidência da capitalização diária de juros
, por ausência de informação da respectiva taxa, devendo o saldo devedor ser recalculado com a capitalização na periodicidade mensal, se pactuada, ou, subsidiariamente, na periodicidade anual;

b)
Declarar a nulidade da "Tarifa" de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
, por se tratar de cobrança abusiva por serviço não especificado e não prestado, devendo tal valor ser expurgado do montante financiado;

c) Em consequência do reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade,
declarar a descaracterização da mora
da parte autora, nos termos da tese firmada no REsp 1.061.530/RS;

d)
Condenar
a instituição financeira a
restituir, na forma dobrada
, os valores comprovadamente pagos a maior pela parte autora, a título de capitalização diária e de tarifa abusiva, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. O montante a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença para condenar o banco Agravado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor a ser restituído somado à redução do saldo devedor), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026